Tribunal: TJMT
Processo: 1033476-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS – RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A – TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO NÃO ASSINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDOS – RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.
1. O reclamante alega ter sofrido a cobrança de tarifas bancárias não autorizadas, não tendo o banco reclamado, resolvido a questão administrativamente.
2. Houve sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a nulidade de cobrança, a restituição de valores indevidos e deixou de condenar o banco reclamado ao pagamento de danos morais.
3. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente.
4. Em contrato apresentado pelo reclamado, consta a cobrança de tarifa de mensalidade. No entanto, não apresenta assinatura do reclamante, inexistindo comprovação da ciência do reclamante.
5. Diante da ausência de ciência do consumidor, restou caracterizada a ilegalidade na cobrança e conseguinte falha na prestação de serviço.
6. A falha na prestação de serviço, somada às frustradas tentativas de resolução na via administrativa, configuram dano moral. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
7. No tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus à devolução em dobro, referente aos valores descontados indevidamente, nos moldes do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
8. Sentença reformada, tão somente, para condenar o banco reclamado ao pagamento de danos morais.
9. Recursos conhecidos. Recurso do reclamante provido. Recurso do reclamado não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033476-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 012.870.201-00 (RECORRENTE), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Considerando que o prazo para oposição de recursos tem início a partir da data da sessão de julgamento e tendo em vista a juntada tardia do acórdão, restituo às partes o prazo recursal.